Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face do pronunciamento do Juízo da 19a Vara Cível de Brasilia - ID 182065882 -, proferido em sede de Procedimento Comum, que concedeu aos Autores mais trinta dias de prazo para emendar a Inicial. Transcrevo: “Entendo possível a desistência dos pedidos em relação a alguns autores, como narrado na petição de ID 181630387, mesmo porque foi determinada justamente a emenda da inicial. Para fins de organização do processo e tendo em vista o ajuizamento de outras duas demandas (fruto do desmembramento determinado pelo Juízo), devem os autores apresentarem petição esclarecendo quem são os autores que ainda permanecerão no polo ativo desta demanda específica. Entendo também a dificuldade de reunir documentos e entrar em contato com os autores depois de tanto tempo e defiro o prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral das determinações anteriores.” (id Em síntese, aduz que não obstante o principio da cooperação, é inaceitável a perenização das oportunidades de emenda, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, assim como da efetividade e da duração razoável do processo. Argumenta que há violação ao princípio da paridade das armas e que acaso mantida a situação como posta, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o feito prosseguirá em desobediência aos princípios da economia, efetividade e duração razoável do processo, além de beneficiar a leniência e o descaso da parte que movimenta a máquina judiciária sem os pressupostos iniciais da ação. Requer liminar recursal para suspensão do trâmite do feito originário até o trânsito em julgado do presente recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Não obstante o inconformismo da parte requerida, o pronunciamento judicial não se insere dente aqueles passíveis de Agravo de Instrumento, espécie recursal reservada a atacar apenas decisões interlocutórias e desde que inseridas no rol taxativo do artigo 1.015, incisos e parágrafo único do CPC. Não se olvida da possibilidade de mitigação da regra legal, consoante entendimento do C. STJ (tema 988), quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Essa, contudo, não é a hipótese em tela, porquanto não está impedida a parte Requerida, ora Agravante, sentindo-se cerceada em seu direito de defesa por afronta ao princípio da igualdade de tratamento previsto nos arts 7o e 139, inciso I, do CPC, que aponta violados, manejar recurso de apelação, oportunidade em que poderá suscitar as questões que considerar pertinentes. Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se. Intimem-se . Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator